Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701452-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DE ARAUJO SILVA, VANDA INOCENCIA DE ARAUJO SILVA, VANIA INOCENCIA DE ARAUJO AGRAVADO: ANDREIA HENRIQUE FONSECA PANEAGO DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por RAIMUNDO ARAÚJO, VANDA INOCÊNCIO E VANIA INOCÊNCIO contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda que, nos autos n. 0719638-94.2019 (cumprimento de sentença – acordo judicial), indeferiu a penhora de vencimentos da parte devedora. Eis o teor da decisão ora revista: Por força do disposto no artigo 833, IV, do CPC, é bem impenhorável o salário da devedora, razão pela qual indefiro o pedido formulado. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO - CONSTRIÇÃO INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme Enunciado no 7, das Súmulas da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Cabível, assim, no caso em exame, o Agravo de Instrumento, fundado na alegação de erro de procedimento de ato praticado no curso do cumprimento de sentença. 2. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. O parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe que "o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." 3. É certo que, em casos excepcionais, nos quais os meios ordinários não se tenham mostrado suficientes para a realização do crédito exequendo, tem-se admitido a penhora de ativos financeiros depositados em conta bancária, ainda que provenientes de renda assalariada. 4. Situação diversa é a pretendida pelo agravante, de fazer incidir a penhora sobre créditos assalariados futuros do devedor, mediante constrição da renda assalariada em folha de pagamento. E, como visto do dispositivo acima transcrito, tal medida não encontra respaldo na lei processual. 5. De mais a mais, a parte credora não demonstrou tenha exaurido todos os meios possíveis e necessários para demonstrar a impossibilidade de realização do crédito por outros meios. 6. Assim, merece confirmação a decisão agravada, que indeferiu o requerimento de penhora com base na ausência de autorização legal. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios porque não apresentada contrarrazões. (Acórdão n.1140143, 07011807720188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 04/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aguarde-se (ID 63567811). BBRASÍLIA (DF), 01 de setembro de 2020. Mantenho a decisão proferida (ID 71231916), reportando-me aos fundamentos expostos. É ônus da parte credora a indicação de bens passíveis de penhora e, no caso, a consulta em banco de dados da Receita Federal é medida descabida e desproporcional. Intime-se a devedora para, no prazo de 3 (três) dias, indicar bens passíveis de penhora, ficando ciente do disposto no art. 774, V, do CPC. BRASÍLIA (DF), 20 de setembro de 2020. Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade da decisão (ausência de fundamentação) e, no mérito, a viabilidade da penhora de parte dos vencimentos, à luz dos mais recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT. Em relação ao perigo de dano, afirma que consiste no fato de que desde 2019 os Agravantes aguardam o pagamento do acordo, que somente foi aceito em audiência, em razão de os Credores acreditarem que a dívida seria adimplida até maio/2020, mas passados quase 05 meses apenas veem a adversa fugir das suas obrigações. Pugna (liminar e mérito) pelo deferimento da a penhora do salário da adversa, no importe de 30%, até a quitação da dívida, mediante a expedição de ofício ao empregador “Hélio-Instituto de Beleza. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). De plano, não subsiste a alegada nulidade do decisum, porquanto devida e suficientemente fundamentado (dispositivo legal e precedentes jurisprudenciais), ainda que de forma concisa. Respeitante ao pedido de antecipação da tutela recursal, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir, por ora, a concessão da liminar (CPC, Art. 1019, I), sem prejuízo de melhor análise, após o estabelecimento do contraditório, no presente agravo de instrumento. Certo é que, em atenção aos princípios da efetividade, esta 3a Turma Recursal tem manifestado entendimento acerca da viabilidade de penhora de percentual dos vencimentos, desde que garantido o mínimo existencial (Precedentes: 3a TR, Acórdãos n. 1271519, DJe 19.08.2020 e n. 1281043, DJe 15.09.2020). Não obstante, a constrição de salário consistiria em medida extrema, nas hipóteses em que resultaram esgotadas todas as tentativas ao recebimento do crédito, e evidenciada a recalcitrância injustificada da parte devedora à quitação do débito, o que não se verificaria no presente estágio processual. Com efeito, verifica-se que: (i) a ora agravada teria adimplido 3 das 5 parcelas do acordo judicial; (ii) além disso, ofertou manifestação nos autos originários, em que requereu a suspensão dos atos executórios, ao afirmar que não teve condições de continuar com o referido adimplemento do acordo firmado, uma vez que, o local que a mesma trabalha (terraço shopping) se encontra fechado em razão da pandemia COVID19, e que [...] se encontra neste momento em uma situação difícil até para sua subsistência, uma vez que, não está auferindo renda; (iii) efetivamente, o vencimento da 3a parcela do acordo ocorreu em 20.03.2020, em meio a uma série de medidas de enfrentamento à disseminação do vírus, entre elas o fechamento de shoppings e salões de beleza ; (iv) a retomada das atividades comerciais ocorreu em data recente; (v) e a devedora teria sido intimada para indicar bens passíveis de penhora (último ato judicial nos autos originários). Nesse quadro fático-jurídico, não se mostra viável a imediata determinação de penhora do salário, sem o estabelecimento do contraditório para fins de verificação dos elementos aptos a respaldar a concessão da medida. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem os requisitos à concessão da tutela de urgência recursal, de sorte que a questão deve ser melhor examinada após a manifestação da parte agravada (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito